Tribunal: TJDFT
Processo: 0719186-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por KARLA RODRIGUES DE SOUZA em face de ato apontado como coator praticado pelo CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, Inácio Magalhães Filho, pela SECERETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, Hélvia Miridan Paranaguá Fraga e pelo DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX. A Impetrante que prestou concurso para o ingresso na carreira de Magistério Público, para o cargo de professora de educação básica – Artes, pela ampla concorrência, promovido pela Secretaria de Estado de Educação – SEEDF, com contratação de Banca Examinadora Instituto Quadrix. Afirma que foi aprovada em todas as etapas do processo seletivo, incluindo prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos, fase após a qual somente restava a homologação do concurso, que, de acordo com o cronograma do Edital, estava agendada para 28/03/2023, dia em que a Banca Examinadora emitiu um comunicado informando da suspensão do concurso, em cumprimento à Decisão no 380/2023, proferida nos autos do Processo no 00600-00000812/2023-81, do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF. Aduz que o referido processo tinha por objeto “investigar uma suposta irregularidade no cálculo da nota dos candidatos após a anulação de questões e o seu ajuste proporcional, que – de acordo com a decisão do Tribunal de Contas do DF – teria violado o artigo 59 da Lei 4.949/2012 do Distrito Federal”. Menciona que, não obstante a decisão do TCDF de suspender o concurso, a banca examinadora publicou resultados em seu site no mesmo dia 28/03/2023, incluindo a análise dos recursos em relação à heteroidentificação e biopsicossocial, bem como os resultados definitivos correspondentes, o que sugeriria a continuidade do concurso, contudo, no dia 14/04/2023, a Banca Examinadora divulgou um novo cronograma do concurso, anunciando a anulação das fases precedentes, retornando o certame à fase de impugnação da nota da prova objetiva, medida que, conforme afirmado pela comissão, estaria em conformidade com o Despacho Singular no 193/2023-GCIM, emitido pelo TCDF. Relata que, como decorrência de novo cálculo, houve um aumento na nota mínima exigida, resultando na “eliminação arbitrária” de 320 candidatos do certame, os quais, assim como a Impetrante, haviam sido aprovados em todas as etapas do concurso, o que configuraria flagrante ilegalidade por parte da administração pública, violando princípios fundamentais do direito, como a segurança jurídica e a boa-fé, além de afrontar a jurisprudência consolidada. Aponta que seus méritos e qualificações foram devidamente comprovados ao passar por cada fase do processo seletivo, o qual estava de acordo com as disposições do edital de abertura – o que ratifica sua competência e aptidão para ocupar o cargo almejado, não podendo a falha administrativa em questão ser motivo suficiente para negar à Impetrante a oportunidade de concorrer de forma justa e igualitária com os demais candidatos, sendo imperativo o respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, vedando que a Impetrante seja injustamente excluída da disputa em razão da falha administrativa, porquanto os atos administrativos no âmbito dos concursos públicos não estão imunes ao controle do Poder Judiciário nos casos em que os atos praticados pela Administração estão em confronto com os princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, como no caso. Considera não haver possibilidade de modificação nos critérios de pontuação já em estágio avançado do concurso público e invoca o disposto no art. 11 da Lei Distrital no 4.949/2012, que regulamenta os concursos públicos no Distrito Federal, dispositivo no qual há determinação de que os editais devem ser publicados com antecedência mínima de 90 dias antes da aplicação das provas, bem como alega que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, não poderia a Administração Pública, sob o pretexto de cumprir despacho do TCDF, promover alterações nas regras previamente estabelecidas para a classificação e aprovação dos candidatos, por configurar violação aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, quebrando a legítima expectativa da impetrante de ser considerada apta na homologação do certame, razões porque considera que sua restituição ao status de candidata habilitada em todas as etapas seria essencial para a preservação da lisura do concurso e a salvaguarda dos princípios democráticos e republicanos que regem a administração pública, entre os quais agrega o princípio da vinculação ao edital. Reitera ter havido violação aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, defendendo a manutenção da situação jurídica anterior do certame, ainda que “apresente alguma irregularidade formal ou material”, assim como consigna que há vedação da eliminação de candidatos após a prova de títulos, por possuir caráter meramente classificatório e que, no caso dos autos, a ilegalidade estaria presente em razão do recálculo da nota da impetrante, mesmo após ela ter passado a fase da prova de títulos, atitude da Administração Pública que seria passível de nulidade. Deduz que se deve dar concretude à realização dos direitos e garantias fundamentais, aplicando-se o princípio da máxima efetividade ou princípio da interpretação eficiente e argumenta existirem mais de 13 (treze) mil cargos vagos para professores de educação básica no momento, motivo pelo qual a decisão de exclusão da impetrante do concurso seria contrária aos princípios da finalidade, da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade, representando formalismo excessivo a manutenção da decisão objeto da impetração. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a concessão da medida liminar, para suspender a eficácia do ato administrativo que eliminou a impetrante do presente concurso, bem como para proceder à sua reinserção na lista de candidatos aprovados nas etapas anteriores, nos termos do artigo 16-A da lei 4.949/2012, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); subsidiariamente, requer que seja reservada vaga à Impetrante, enquanto tramita o presente mandamus,, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No mérito, requer a concessão da segurança para que seja determinado o reingresso da Impetrante no concurso, “possuindo a mera expectativa de ser nomeada, de forma definitiva”. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, concedo a gratuidade de justiça à impetrante. Quanto à competência deste colendo Conselho Especial para o julgamento originário do presente mandado de segurança, verifica-se a indicação de conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal como uma das autoridades apontadas como coatoras, o que se amolda à previsão contida no art. 13, I, “c” do Regimento Interno deste Tribunal, que assim dispõe: Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: (...) c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios; Vale ressaltar que, nos termos do § 3o do art. 6o da Lei 12.016/2009, autoridade coatora é tanto aquela que tenha praticado o ato impugnado como aquela da qual tenha emanado a ordem para a sua prática e, na espécie, o ato coator é identificado como a decisão da banca examinadora do certame que, em cumprimento a determinações singulares advindas do eminente conselheiro da Corte de Contas, Inácio Magalhães Filho, promoveu alterações nos critérios de pontuação da prova objetiva, do que resultou a eliminação da impetrante, vez que, com as modificações, não atingiu a nota de corte mínima, nos termos do edital regente do concurso público a que se submeteu. Passo ao exame do pedido de concessão de medida liminar. O writ tutela, conforme dispõe o art. 5°, LXIX, da Carta Magna, direito líquido e certo não amparado por outro remédio constitucional, devendo o impetrante exibir desde a inicial os elementos de prova que conduzam à certeza e liquidez dos fatos que amparam os seus direitos. A Lei no 12.016/2009 prevê: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (destacamos) No caso em análise, a discussão diz respeito a suposto direito líquido e certo da impetrante à continuidade no concurso público que prestou para o ingresso na carreira de Magistério Público, no cargo de professora de educação básica – Artes, pela ampla concorrência, promovido pela Secretaria de Estado de Educação – SEEDF, realizado por intermédio da Banca Examinadora Instituto Quadrix. A impetrante se insurge contra sua eliminação do referido concurso em decorrência das alterações nos critérios avaliativos implementados pela banca examinadora, quando já havia logrado êxito nas etapas anteriores do concurso, tendo sido aprovada nas provas objetiva e discursiva, bem assim na avaliação de títulos, de modo que restava apenas a homologação do certame, que ocorreria no dia 28/03/2023. Na mencionada data, a comissão do concurso emitiu comunicado informando da suspensão do concurso, em cumprimento à Decisão no 380/2023, proferida nos autos do Processo no 00600-00000812/2023-81, do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, destinado a apurar a “suposta irregularidade no cálculo da nota dos candidatos após a anulação de questões e o seu ajuste proporcional, que – de acordo com a decisão do Tribunal de Contas do DF – teria violado o artigo 59 da Lei 4.949/2012 do Distrito Federal”, seguindo-se, no dia 14/04/2023, divulgação da anulação das fases precedentes e de novo cronograma do concurso, fazendo o certame retornar o certame à fase de impugnação da nota da prova objetiva, medidas destinadas a dar cumprimento ao Despacho Singular no 193/2023-GCIM, daquela mesma Corte de Contas Distrital. Considera ilegal o referido ato administrativo, porquanto violaria diversos princípios fundamentais do direito e da administração pública, como os da segurança jurídica, da isonomia, da boa-fé objetiva, da eficiência e da vinculação ao edital. Conforme consta do edital do certame em consideração, os critérios de avaliação da prova objetiva estavam assim descritos (ID 46840333, p. 14-15): 14.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 14.5.1 A prova objetiva será corrigida por meio de processamento eletrônico das marcações feitas na folha de respostas. 14.5.1.1 A folha de respostas será o único documento válido para a avaliação da prova objetiva. 14.5.2 A nota em cada item da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de respostas, respeitará ao disposto no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012. 14.5.3 Caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito definitivo da prova objetiva, a pontuação do item será 40 ÷ (40 - n ) ponto positivo (para a área de conhecimentos básicos); 30 ÷ (30 - n ) ponto positivo (para a área de conhecimentos complementares); e 50 ÷ (50 - n ) ponto positivo (para a área de conhecimentos específicos). 14.5.4 Caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito definitivo da prova objetiva, a pontuação do item será 40 ÷ (40 - n ) ponto negativo (para a área de conhecimentos básicos); 30 ÷ (30 - n ) ponto negativo (para a área de conhecimentos complementares); e 50 ÷ (50 - n ) ponto negativo (para a área de conhecimentos específicos). 14.5.5 Nesse contexto, n , n e n representam o número de itens eventualmente anulados, respectivamente, da área de conhecimentos básicos, da área de conhecimentos complementares e da área de conhecimentos específicos. 14.5.6 Caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E), a pontuação do item será zero. 14.5.7 A nota em cada área de conhecimento da prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em todos os itens que a compõem, considerando-se as respostas que estejam em concordância com o gabarito definitivo, que valerão ponto positivo; as respostas que estejam em discordância com o gabarito definitivo, que valerão ponto negativo; e as respostas sem marcação ou com dupla marcação, que valerão zero ponto. 14.5.8 Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na área de conhecimentos básicos; b) obtiver nota inferior a 8,00 pontos na área de conhecimentos complementares; c) obtiver nota inferior a 12,00 pontos na área de conhecimentos específicos; d) obtiver nota inferior a 34,00 pontos na nota final da prova objetiva;(Grifos no original) De acordo com o que se verifica da análise do documento ID 46840353, a banca examinadora, em “atendimento, integral, às determinações proferidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), por meio do Despacho Singular no 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, e do Despacho Singular no 226/2023-GCIM, de 13/4/2023”, promoveu as alterações na forma de cálculo de pontos, na pontuação em cada área de conhecimento e nos critérios para habilitação/eliminação do candidato, do que resultou nova nota de corte e a modificação do total de aprovados referentes à prova objetiva. Confiram-se alguns trechos das alterações editalícias mencionadas: Em atendimento, integral, às determinações proferidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), por meio do Despacho Singular n.o 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, e do Despacho Singular n.o 226/2023-GCIM, de 13/4/2023, segue abaixo informações sobre o cálculo de pontos, pontuação em cada área de conhecimento, critérios para habilitação/eliminação, nota de corte e total de aprovados referente à prova objetiva do concurso público da SEEDF. 1 CÁLCULO DE PONTOS 1.1 A nota em cada item na prova objetiva é composta da seguinte forma: a) Conhecimentos básicos: o valor de cada item será igual a: 40 ÷ (40 - n ) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 40 ÷ (40 - n ) ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E) Em que “n ” representa o número de itens que forem eventualmente anulados em conhecimentos básicos. b) Conhecimentos complementares: o valor de cada item será igual a: 30 ÷ (30 - n ) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 30 ÷ (30 - n ) ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E) Em que “n ” representa o número de itens que forem eventualmente anulados em conhecimentos complementares. c) Conhecimentos específicos: o valor de cada item será igual a: 50 ÷ (50 - n ) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 50 ÷ (50 - n ) ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E) Em que “n ” representa o número de itens que forem eventualmente anulados em conhecimentos específicos. 2 PONTUAÇÃO EM CADA ÁREA DE CONHECIMENTO Em atenção ao Despacho Singular n.o 226/2023-GCIM, de 13/4/2023, não foi aplicada regra de arredondamento da numeração decimal na definição do valor do item da prova objetiva, no caso de anulação. 2.1 Conhecimentos básicos (Prof. EB-Atividades) Total de itens : 40 Total de itens anulados (n ): 2 Fórmula de cálculo de pontos: 40 ÷ (40 - n) = 40 ÷ (40 - 2) = 40 ÷ 38 Valor do ponto positivo: + 1,05263157894737 Valor do ponto negativo: - 1,05263157894737 2.2 Conhecimentos básicos (Prof. EB-áreas específicas e Pedagogo-Orientador Educacional) Total de itens : 40 Total de itens anulados (n): 3 Fórmula de cálculo de pontos: 40 ÷ (40 - n) = 40 ÷ (40 - 3) = 40 ÷ 37 Valor do ponto positivo: + 1,08108108108108 Valor do ponto negativo: - 1,08108108108108 (...) 2.10 Conhecimentos específicos (402 Prof. EB-Artes / 404 Prof. EB-Biologia / 407 Prof. EB-Construção Civil / 416 Prof. EB-Física / 418 Prof. EB-Gastronomia) Total de itens anulados (n): 3 Fórmula de cálculo de pontos: 50 ÷ (50 - n) = 50 ÷ (50 - 3) = 50 ÷ 47 Valor do ponto positivo: + 1,06382978723404 Valor do ponto negativo: - 1,06382978723404 3 CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO/ELIMINAÇÃO Em atenção ao Despacho Singular n.o 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, no caso de anulação de item da prova objetiva, o percentual da nota mínima necessária para a aprovação foi ajustado proporcionalmente para baixo, se for o caso. 3.1 Cargo (403 Prof. EB-Atividades) Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: a) obtiver nota inferior a 9,47 pontos na área de conhecimentos básicos; b) obtiver nota inferior a 7,24 pontos na área de conhecimentos complementares; c) obtiver nota inferior a 11,22 pontos na área de conhecimentos específicos; d) obtiver nota inferior a 34,00 pontos na nota final da prova objetiva; e) não estiver classificado para a correção da prova discursiva, de acordo com o quantitativo estabelecido no subitem 15.7.1 do edital no 31, de 30 de junho de 2022. (...) 3.5 Cargos (402 Prof. EB-Artes / 404 Prof. EB-Biologia / 407 Prof. EB-Construção Civil / 416 Prof. EB-Física / 418 Prof. EB-Gastronomia) Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: a) obtiver nota inferior a 9,73 pontos na área de conhecimentos básicos; b) obtiver nota inferior a 8,00 pontos na área de conhecimentos complementares; c) obtiver nota inferior a 11,70 pontos na área de conhecimentos específicos; d) obtiver nota inferior a 34,00 pontos na nota final da prova objetiva; e) não estiver classificado para a correção da prova discursiva, de acordo com o quantitativo estabelecido no subitem 15.7.1 do edital no 31, de 30 de junho de 2022 (Anexo V). (...) 4 NOTAS DE CORTE E DE TOTAL DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS Em atenção ao Despacho Singular n.o 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, e ao Despacho Singular n.o 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, o cálculo de notas da prova objetiva, a situação de habilitação/eliminação e, consequentemente, a nota de corte, foram atualizados de acordo com o desempenho dos candidatos e as normas estabelecidas no Edital n.o 31 do concurso público da SEEDF, combinadas com as determinações do TCDF. (Grifos no original) Assim, constata-se que, em razão do cumprimento das determinações emanadas da Corte de Contas, houve a necessidade da realização de novos cálculos nas notas dos candidatos, o que atingiu, indistintamente, a todos, de todas as áreas da concorrência, independentemente do cargo almejado, modificando-se as pontuações antes atribuídas aos candidatos na prova objetiva em razão dos ajustes proporcionais nas notas, a partir da quantidade de questões anuladas, em consonância com a previsão contida no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, e da não aplicação da regra de arredondamento da numeração decimal. O citado artigo determina que “A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público”, e, de acordo com a impetrante, as modificações realizadas pela banca examinadora visavam justamente dar cumprimento a essa regra, na forma determinada pelas decisões singulares emanadas do TCDF, conduta que não se pode apontar como ilegal. Ao revés, a medida visa atender ao princípio da legalidade, do qual não se pode desviar qualquer ato, procedimento ou processo administrativo. A decisão emanada do Tribunal de Contas Distrital, a cujo cumprimento se limitou a banca examinadora, é mera decorrência do exercício de suas competências constitucionais (art. 71, III, c/c art. 75, ambos da CF/88), também previstas na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 78, III) e na Lei Complementar Distrital no 1 (art. 1o, III), que lhe conferem a tarefa de “apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público”. Nessa trilha, tanto o ato do Tribunal de Contas que tenha determinado a adequação do edital aos preceitos legais, como o cumprimento dessas determinações pela banca examinadora e pelo órgão público a cujo preenchimento de vagas se destina o certame, não podem sofrer a pecha de arbitrários ou ilegais, porquanto, antes, têm por finalidade o cumprimento dos princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência, ditames da atuação da Administração Pública, como decorre do art. 37, caput, da Constituição Federal, além de terem prestigiado o princípio específico da vinculação ao edital, trazido, no âmbito distrital, pelo art. 4o da Lei no 4.949/2012, nesses termos: Art. 4o Cada concurso público é regido por edital normativo específico, ao qual se vinculam: I – o órgão ou entidade interessada; II – a pessoa jurídica contratada para sua realização; III – o candidato inscrito. Impende considerar, ademais, que, face à subordinação ao princípio da Separação de Poderes, da mesma forma que não cabe ao Judiciário substituir-se à banca examinadora para definir os critérios de avaliação do candidato, também não lhe é dado reformular o julgamento da Corte de Contas realizado no exercício de sua competência para o controle dos atos de admissão de pessoal na esfera pública, para estabelecer método diverso daquele alcançado pelo referido órgão, ressalvados, nas duas situações, os casos de descumprimento da Constituição, da lei e dos próprios preceitos contidos no edital do concurso público, o que não é o caso dos autos. Essa orientação de há muito está sedimentada nas Cortes de Justiça pátrias, tendo sido consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE, com Repercussão Geral, Tema 485, em que se firmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Consentâneo com essa linha de entendimento, vale revelar a manifestação do Ministério Público em resposta às reclamações endereçadas ao referido órgão por diversos candidatos insatisfeitos com as modificações empreendidas pela banca examinadora, in verbis (ID 46842163): Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de manifestações de candidatos relatando supostas irregularidades no concurso público para a carreira de Magistério Público e Assistência à Educação, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Os manifestantes relatam que, em virtude do despacho singular no 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, e do despacho singular no 226/2023-GCIM,de 14/4/2023, todos do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), o Instituto Quadrix, banca organizadora, publicou novo resultado preliminar da prova objetiva do certame. Os noticiantes destacam que se viram surpresos com a nova publicação, haja vista que o concurso público já teria passado pela fase de prova objetivas, discursivas, procedimento de heteroidentificação e que restaria apenas a divulgação e homologação do resultado final. Todas as manifestações registradas são de candidatos que estavam aprovados nas etapas anteriores do concurso, mas que se viram eliminados com a nova publicação do resultado provisório da prova objetiva. Em consulta ao site do Instituto Quadrix, verificou-se que o trâmite do concurso foi suspenso cautelarmente em 28 de março de 2023, em virtude da decisão no 380/2023, proferida nos autos do processo no 00600-00000812/2023-81-e. Em consulta ao trâmite do referido processo no site do Tribunal de Contas do Distrito Federal, verificou-se que o despacho singular no 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, e o despacho singular no 226/2023-GCIM, de 14/4/2023, mencionados pelos manifestantes, também foram exarados no bojo do processo no 00600-00000812/2023-81-e. Entretanto, referido procedimento está classificado com caráter sigiloso, situação que impede o acesso ao teor das decisões proferidas. Apesar disso, em consulta ao site do Instituto Quadrix verificou-se que, em cumprimento do despacho singular no 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, e do despacho singular no 226/2023-GCIM,de 14/4/2023: 1) o edital no 15, de 14/04/2023, foi publicado visando retificar o edital inicial do concurso público para a carreira de Magistério Público e Assistência à Educação para: 1.1) incluir o item 14.5.8.1, que determina que: “No caso de anulação de item da prova objetiva, o percentual de nota mínima necessária para aprovação, constante do subitem 14.5.8, será ajustada proporcionalmente para baixo, se for o caso.”; e 1.2) alterar o cronograma de execução do concurso, estabelecendo novas datas das fases do certame; 2) foi publicado documento contendo informações sobre o cálculo de pontos, pontuação em cada área de conhecimento, critérios de habilitação/eliminação, nota de corte e total de aprovados referente à prova objetiva. Os documentos publicados pela banca organizadora contém dados sobre pontuação da prova, anulações e redistribuição de pontos em caso de anulações de questões. Das informações trazidas, verifica-se que houve a anulação de questões da prova de conhecimentos específicos de algumas especialidades, situação que, após a redistribuição de pontos, proporcionou o aumento da nota de corte da prova objetiva. Os manifestantes questionam a publicação de novo resultado provisório da prova objetiva, que alterou a lista de aprovados. Contudo, verifica-se que ele ocorreu em virtude de atuação do TCDF, que identificou irregularidades na redistribuição da pontuação de questões anuladas no certame e determinou a sua correção. Assim, apesar das irresignações dos candidatos, não se verifica ilegalidade na publicação da nova lista de aprovados, que ocorreu para sanar irregularidade anteriormente constatada. Vale salientar que as alegações relacionadas ao prejuízo e reprovação em virtude da nova lista publicada, emanada pelos candidatos, não se classificam como interesse difuso ou coletivo e nem de direito transindividuais ou individual homogêneo que justifiquem a atuação do Ministério Público no caso. É certo que o ajuizamento de ação coletiva exige uma valoração quanto à razoabilidade de movimentar toda a estrutura do Ministério Público e do Poder Judiciário para defesa judicial desses direitos – razoabilidade essa que não emana do presente feito. Por outro lado, nada obsta a que os próprios noticiantes questionem perante o Poder Judiciário o ato que considera ilegal. Ante o exposto, considerando a fundamentação supracitada, determino o arquivamento da presente notícia de fato, na forma do artigo 5o, §2°, da Resolução no 66/2005, do CSMPDFT. (Grifos acrescentados, à exceção do contido neste último parágrafo) Esta Corte de Justiça, em julgamento de casos similares, isto é, modificações nos critérios de pontuação e classificatórios de concurso público em virtude de cumprimento à ordem emanada do Tribunal de Contas, para adequação a preceitos legais, perfilha igual orientação. Vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGENTE SOCIAL. DECISÃO DO TCDF. QUESTÕES ANULADAS. ALTERAÇÃO DA NOTA DE CORTE. LEGALIDADE DO ATO. I - A Lei 4.949/12, que estabelece normas para a realização de concurso público no Distrito Federal determina que a anulação de questão objetiva implica o ajuste proporcional na pontuação prevista no edital. II - É legal o ato administrativo que altera a nota de corte da prova objetiva do concurso para atender ao disposto no art. 59 da Lei 4.949/12. III - A decisão do TCDF que altera a nota de corte da prova objetiva do certame atendeu aos princípios da legalidade e da proporcionalidade. IV - Segurança denegada. (Acórdão 1339349, 07224087420208070000, Relator: JAIR SOARES, Relator Designado: VERA ANDRIGHI Conselho Especial, data de julgamento: 11/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. CARREIRA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. DECISÃO COLEGIADA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. FÓRMULA DE CONTAGEM DOS PONTOS DAS QUESTÕES ANULADAS. AJUSTE PROPORCIONAL. DILUIÇÃO ENTRE AS QUESTÕES PRESERVADAS. PREVISÃO EDITALÍCIA LEGAL (LEI DISTRITAL No 4.949/2012, ART. 59). APLICAÇÃO DE SISTEMÁTICA DIVERSA. REVISÃO. DETERMINAÇÃO DA CORTE DE CONTAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA IMPESSOALIDADE, DA LEGALIDADE, DA MORALIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA. ILEGALIDADE AUSENTE. VIOLAÇÃO A DIREITO SUBJETIVO DE CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSENTE. CONEXÃO. SUBSISTÊNCIA DE PLURALIDADE DE AÇÕES MANDAMENTAIS COM COMPOSIÇÃO ATIVA DIVERSA. AUSÊNCIA DO VÍNCULO. MATÉRIA DE DIREITO IDÊNTICA. REUNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CANDIDATOS PASSÍVEIS DE SEREM AFETADOS PELA ORDEM. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO MANDAMENTAL REJEITADO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O instituto da conexão encerra simples regra de direcionamento processual volvido a otimizar o procedimento, privilegiar a celeridade processual e prevenir a prolação de decisões conflitantes envolvendo lides identificadas por convergência de objetos e causas de pedir e de composição subjetiva, inexistindo suporte material apto ao seu reconhecimento quando, a despeito de ostentarem idêntico pedido e causa de pedir, as relações jurídicas tratadas em ações distintas não encerram a mesma composição subjetiva, podendo a identificação de entendimento sobre a mesma matéria de direito, se o caso, ser demandada via dos instrumentos adequados, notadamente o incidente de resolução de demandas repetitivas, mas não ensejar o reconhecimento da conexão. 2. Consoante se afere da sistemática processual orientada pelo princípio do juiz natural, ainda que subsistam ações com composição subjetiva diversa, mas versando sobre a mesma matéria de direito, não subsiste lastro para o reconhecimento da conexão, pois o objeto das lides, pautado pela integração subjetiva, é distinto, e, ainda que subsista a possibilidade de advento de decisões diversas sobre a mesma questão de direito que enlaçara mais de um legitimado ativo ou passivo, não subsiste conexão, encerrando a possibilidade de soluções diversas componente inerente ao sistema processual, devendo a harmonização de entendimentos ser promovida via dos instrumentos próprios. 3. Inexiste litisconsórcio necessário entre candidatos de concurso público quando um deles pretende rever a classificação obtida ou a forma de correção das provas, ainda que a prestação possa alterar a classificação de outros concorrentes, à medida em que a relação jurídica controvertida fora estabelecida exclusivamente entre o autor e a administração pública, e os demais concorrentes, caso acolhida a pretensão mandamental, somente serão afetados reflexamente, tornando inviável o reconhecimento de comunhão de direitos ou de obrigações indispensável ao reconhecimento de situação apta a deflagrar a necessidade de formação de litisconsórcio. 4. Aferido que o critério de correção e pontuação utilizado pela banca examinadora não encontrava amparo na previsão edilatícia que tratara da matéria, dela dissentindo, pois havia simplesmente agregado os pontos pertinentes às questões anuladas a todos os concorrentes, quando deveria, consoante o previsto no instrumento convocatório e na lei de regência - Lei Distrital no 4.949/12, art. 59 -, serem diluídos os pontos pertinentes às questões invalidadas em todas as questões preservadas, afigura-se legítima e legal, pois descerra simples controle de legalidade do sistema de admissão, a decisão originária do Tribunal de Contas do Distrito Federal que, acolhendo representação formulada pelo Ministério Público de Contas, determina à banca examinadora que faça nova correção segundo os critérios estabelecidos, com a divulgação de novo resultado dos aprovados. 5. O ajuste proporcional do sistema de pontuação decorrente de anulação de questão de prova objetiva, ensejando o rateio dos pontos pertinentes à questão anulada entre as validadas, tem por finalidade impedir que da anulação decorra incremento no nível de dificuldade da prova, evitando-se que haja pontualmente prejuízo ou benefício a concorrentes, pois, distribuída a pontuação das questões anuladas, a pontuação refletirá o desempenho global dos candidatos, o que legitima a decisão da Corte de Contas que, no controle de legalidade do concurso, determinara que a regulação editalícia e legal fossem aplicadas na correção das provas objetivas, com a distribuição da pontuação pertinente às questões anuladas na forma estabelecida (Lei no 4.949/12, art. 59), inviabilizando o reconhecimento de violação a direito líquido e certo de concorrente, ainda que afetado pelo decidido. 6.Denegada a ordem, o agravo interno aviado pelo impetrante no curso procedimental em face do provimento que indeferia a liminar que postulara resta por irreversivelmente prejudicado, encaminhando solução nesse sentido, por ser inviável a obtenção de provimento de natureza provisória em descompasso com a resolução definitiva encaminhada à ação. 7. Mandado de segurança conhecido. Preliminar de conexão rejeitada. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. Maioria. (Acórdão 1345040, 07141256220208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no PJe: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. DETERMINAÇÃO DE AJUSTE PROPORCIONAL AO SISTEMA DE PONTUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO TCDF PARA APURAR EVENTUAL IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O Tribunal de Contas do Distrito Federal possui competência para apurar eventual ilegalidade ocorrida em concurso público, em especial, a prática de ato que resulte em ingerência na sistemática de pontuação de prova, adotada pela banca examinadora do concurso público para Técnico em Assistência Social, da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (especialidade Agente Social e Cuidador Social). 2. O concurso público é meio de acesso a provimento de cargo público, ato, portanto, passível de controle não só pela Corte de Contas, como também pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público se denunciada qualquer irregularidade. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1255696, 07032754620208070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17.6.2020, publicado no PJe: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF. DIVULGAÇÃO DE NOVO RESULTADO PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA À LEI E AO EDITAL. COMPETÊNCIA DA CORTE DE CONTAS. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INTERFERÊNCIA DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO ATO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. I – De acordo com a interpretação finalística dos arts. 71, III, e 75, ambos da Constituição Federal, do art. 78, III, da LODF e do art. 1o, III e XIV, da LCD no 1/1994, extrai-se que o Tribunal de Contas do Distrito Federal tem competência para fiscalizar todas as fases de concurso para provimento de cargos públicos na esfera local. II - A decisão do Tribunal de Contas que, ao verificar que a banca examinadora não realizou o ajuste proporcional previsto no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012 e no edital do concurso, determina a divulgação de novo resultado preliminar, com a devida observância a tais normativos, não representa invasão ao mérito administrativo e tampouco indevida interferência em critério de correção e avaliação. Trata-se, apenas, de exercício do controle da legalidade do ato e da vinculação deste ao edital. III - Impetração conhecida. Segurança denegada. (Acórdão 1274975, 07263548820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Há de se ressaltar a inexistência de base jurídica para que a impetrante, à guisa de observância dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, postule direito ao afastamento da aplicação de norma legal, ainda que esta tenha sido observada somente em fase posterior à realização da prova objetiva, única na qual se implementaram as modificações determinadas pelo TCDF, tampouco é cabível aventar-se a ocorrência de violação ao princípio da isonomia, porquanto o seu resguardo diz respeito às regras adotadas dentro de cada certame, que não podem ser distintas entre os candidatos, ressalvado o tratamento diferenciado previsto em lei decorrente de ações afirmativas, quando se justifica a aplicação de critérios não homogêneos entre os candidatos de ampla concorrência e aqueles que se encontrem no(s) grupo(s) a que se destinem as regras de discrímen. Também se verifica o resguardo do princípio da vinculação ao edital, haja vista que justamente nele foram implementadas as modificações necessárias ao cumprimento do preceito legal tido por violado pelo TCDF, com aplicação das novas regras a todos os candidatos. Outrossim, é totalmente dissociada da base fática processual a alegação de violação ao entendimento jurisprudencial e doutrinário que rechaça a eliminação de candidatos em decorrência de critério relativo à fase de títulos, porque disso não se cuida na espécie, tendo em conta que, conforme já vimos, a não aprovação da impetrante para as fases seguintes do processo seletivo foi consequência de reavaliação dos critérios de pontuação obtida na prova objetiva, segundo as determinações da Corte de Contas, para tanto não importando que, por força da anterior aplicação incorreta dos critérios de avaliação, a impetrante já houvesse alcançado a fase de apreciação dos títulos. Anote-se, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário, com suporte nos princípios da interpretação eficiente, da razoabilidade e da proporcionalidade, a partir da alegação de que existem milhares de cargos vagos relativos ao concurso público em questão, invadir a esfera da discricionariedade administrativa, expressamente deduzida nas regras do certame público quanto ao número de vagas e aos critérios classificatórios, para afastar, em relação à impetrante ou qualquer outro candidato, as consequências do ato administrativo impugnado, permitindo-lhe a continuidade no processo seletivo sem que tenha atendido aos requisitos para tanto exigidos, pois isto mesmo é que resultaria em ofensa ao princípio da vinculação ao edital. Assim, não vislumbro, ainda que em sede de apreciação liminar da impetração, qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, que se limitou a dar cumprimento a determinações emanadas de processo instaurado na Corte de Contas Distrital, a qual, no exercício regular de sua competência, ordenou a observância do preceito legal contido no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, disso resultando as modificações verificadas no edital do certame. Destarte, ausente fundamento relevante, bem assim inexistente risco de ineficácia da medida vindicada se concedida apenas em julgamento final do feito (art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009), impõe-se o indeferimento da medida liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Notifiquem-se as autoridades impetradas, para apresentarem informações no prazo legal de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei Federal no 12.016/2009. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da referida lei. Prestadas as informações, ao Ministério Público, nos termos do art. 12 da mesma lei.